Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS EM FAVOR DO LOCADOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
1.1. A decisão agravada condiciona o despejo ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) aluguéis mensais (no total de R$ 1.950 (mil novecentos e cinquenta reais).1.2. Em seu recurso, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, autorizando liminarmente despejo da agravada, uma vez demostrados os requisitos autorizadores, sem necessidade de caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a exigência ou não da prestação de caução para despejo da locatária inadimplente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.
3.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, diante da ausência de vedação legal, tem admitido a substituição da caução pelo valor dos créditos de aluguéis devidos pelo locatário, sobretudo quando o locador é hipossuficiente economicamente e já se encontra prejudicado pelo inadimplemento dos aluguéis.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para, confirmando a liminar, determinar o despejo da agravada, sem a necessidade de prestação de caução.
Tese de julgamento: “Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, sobretudo considerando a hipossuficiência da locadora”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07034007220248070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; 07199192520248070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 22/8/2024.